Tribunal: TJMT
Processo: 0013820-11.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0013820-11.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), A. P. C. - CPF: 071.727.401-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) – MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO E PERDA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

A. P. C. (MINISTÉRIO PÚBLICO)

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Cível Vara da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público em substituição processual do menor A. P. C.
em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra
, que, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra a fornecerem ao menor A. P. C. acompanhamento com fonoaudiólogo e psicólogo (ambos pelo método ABA — Applied Behavior Analysis), assim como terapeuta ocupacional e psicopedagogo, sob pena de aplicação de sanções à autoridade recalcitrante da desobediência, como caracterização dos crimes de desobediência e prevaricação, ou de crime de responsabilidade e ainda
bloqueio de verbas públicas
, conforme o caso demonstrar.

Não houve condenação em honorários advocatícios e em custas judiciais.

É relatado na inicial que,
o menor substituído, à época do ajuizamento da ação com 6 anos de idade, é portador de Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo - CID 10 F84 e Perda Auditiva Bilateral, apresentando severa dificuldade de sociabilização e comunicação, como também comportamentais, sendo necessário o acompanhamento com Fonoaudiólogo e Psicólogo (ambos pelo método ABA — Applid Behavior Analysis), bem como com Terapeuta Ocupacional e Psicopedagogo.

Narra, ainda, que,
o menor estava tendo acompanhamento com psicopedagogo pelo APAE e que apesar de terem sido disponibilizadas consultas com Psicólogo e Fonoaudiólogo por meio do Secretaria de Saúde, estas não atendiam pelo método necessário à condição do infante (ABA — Applid Behavior Analysis — Análise do Comportamento Aplicada); inexistindo Terapeuta Ocupacional que atenda pelo Sistema Único de Saúde em Tangará da Serra.

Destaca, também que, a médica neurologista responsável pelo atendimento da criança afirmou que não há outros métodos para o tratamento de autismo, consignando a indispensabilidade do tratamento ao menor.

O parecer do NAT (ID nº 10920967) informa que o tratamento em questão não é contemplado pelo SUS, ressaltando não haver urgência, nem risco de vida ou de perda de oportunidade, por se tratar de terapia para reabilitação.

Não há informação nos autos acerca do cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra, nem da realização de bloqueio de valores nos autos.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 12619982, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020